Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. responsabilidade civil. direito processual civil. ônus probatório. ausência de provas mínimas das alegações autorais. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu ao pagamento de R$ 25.000,00, à título de danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69235413). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69235417).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão de suposta acusação falsa de crime, bem como o cabimento da imposição da obrigação de retratação pública do réu diante da ofensa que o recorrente alega ter sofrido.
III. Razões de decidir
4. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. É ilícita, portanto, a conduta de quem faz insinuações e acusações que sabe serem falsas acerca da vida privada de outrem, nos termos do art. 186 do Código civil. Convém destacar, porém, que o critério estático da distribuição do ônus da prova é aplicável no caso em análise, de modo que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão e é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
5. Traçadas essas balizas, consta da inicial que, no dia 05/04/2023, o réu teria registrado um boletim de ocorrência noticiando que o autor estaria exercendo ilegalmente a profissão de corretor de imóveis, mediante utilização de CRECI que não lhe pertencia. Além disso, o réu teria alegado que o autor era estelionatário e estava aplicando golpes na praça. O recorrente acrescenta que, em razão da conduta do réu, foi aberto um processo no juizado especial criminal de Taguatinga e um procedimento administrativo na Polícia, que culminou na perda definitiva do porte de arma do autor. Por fim, afirma que a conduta lhe gerou abalo moral, na medida em que ficou mal visto pela classe policial e de corretores, acarretando, inclusive, perda financeira. Não houve juntada de documentos que demonstrem a existência da ocorrência ou das demais alegações do autor. Por seu turno, o réu sustenta que não registrou boletim de ocorrência, mas enviou mensagem privada ao autor, assim como não participa dos grupos os quais o autor alega ter visualizado as mensagens. Aduz, por fim, que não tem relação com a perda do porte de armas do autor.
6. O quadro posto evidencia que não há provas mínimas das alegações da inicial. Com efeito, o autor não juntou demonstração das mensagens que reputa ilícitas, não juntou cópia do suposto boletim de ocorrência registrado pelo autor, entre outras provas que lhe era possível a produção, de modo a confirmar a alegada calúnia e difamação em grupos, conforme mencionado na petição inicial. Assim, uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.